Tribunal: CARF
Processo: 10830.917753/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Martins Leite Cavalcante
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.917753/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.500–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de setembro de 2020
Recorrente
AMBEV BRASIL BEBIDAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 21/04/2008 a 30/04/2008
COMPENSAÇÃO.
PROVAS
DO
ERRO
COMETIDO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A retificação da DCTF, antes ou após a emissão do despacho decisório, não há
de impedir o deferimento do pleito. Entretanto, a retificação deve estar
acompanhada de provas documentais hábeis e idôneas que comprovem a erro
cometido no preenchimento da declaração original. Não comprovada a
existência do crédito originário do pagamento indevido informado como
suporte para o crédito mencionado na declaração de compensação, não há que
se falar em homologação da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Declarou-se impedida de participar do julgamento a
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Luis Felipe de Barros Reche e Rodolfo Tsuboi.

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.917753/2009-83
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.500 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10830.917753/2009-83

Trata o presente processo da DCOMP no 31248.30889.301208.1.3.04-8507 na qual a
interessada indicou o débito do IRPJ do período de apuração 11-2008 , código 2362-1,
com vencimento em 31/12/2008, com crédito decorrente de anterior pagamento de IOF ,
código 1150, na data de 13/02/2008 no valor de R$ 11.248,40.
2. Para comprovar o alegado a interessada juntou extratos de fls. 39 a 57.
3. A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Campinas – SP proferiu o Despacho
Decisório de fl. 94, indeferindo a compensação sob o fundamento de que o valor do
DARF foi integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte sob o código
1150 do período de apuração findo em 31/01/2008 no valor de R$ 11.248,40.
4.Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade de fl. 2/8
alegando, em apertada síntese, que:
4.1 o referido crédito tem como origem recolhimento de DARF para a liquidação de um
suposto débito do IOF do período de 10/02/2008 que, contudo, nunca existiu, conforme
faz prova a DCTF retificadora em anexo, identificada pelo Número do Recibo:
30.43.38.79.84;
4.2 todavia, surpreendentemente, a Impugnante recebeu, em 19/10/2009, ciência do
conteúdo do despacho decisório ora impugnado, que não homologou a compensação
declarada face da suposta inexistência de crédito a ser compensado;
4.3 se a Impugnante utiliza um crédito decorrente de pagamento indevido para
liquidação de outro tributo, nos exatos termos da legislação, a autoridade administrativa
tem o DEVER de homologar a compensação e reconhecer a extinção do credito
tributário na forma do artigo 156, do Código Tributário Nacional, em obediência ao
Principio da Estrita Legalidade, prescrito nos artigos 37, caput, da Constituição Federal
de 1988 e artigo 2o, da Lei no 9.784/1999;
4.4 não se aplica ao caso, OBVIAMENTE, a vedação contida no artigo 11, §2o, inciso III,
da Instrução Normativa n.o 903/2008, já que sobre a DCTF de janeiro de 2008, cuja
retificação foi realizada pela Impugnante para o fim de excluir o débito inexistente de
I0F, não há qualquer procedimento fiscal:
20 A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos relativos
a impostos e contribuições:
(•••)
III - em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido Intimada de Inicio de
procedimento fiscal.
5. A contribuinte ainda cita o princípio da proporcionalidade e transcreve ementa da
ADI 2.551-MC-QO, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 2-4-03, Plenário, DJ de 20-
4-06.
6. Termina a manifestação de inconformidade requerendo o acolhimento das razões
esposadas para que seja homologada a declaração de compensação em tela.
A DRJ do Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 12-70.280 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.500 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10830.917753/2009-83

PROVA. APRESENTAÇÃO.
A manifestação de inconformidade deve ser apresentada acompanhada das provas
documentais que lhe deem sustentáculo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008

PRINCÍPIOS DE DIREITO.
Não cabe cogitar em sede de contencioso administrativo se determinado dispositivo de
lei ou ato normativo afronta qualquer princípio de direito porque se trata de atividade
plenamente vinculada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância trazendo, em síntese, que é possível efetuar a retificação
da DCTF e que a mesma atende aos requisitos internos da RFB, devendo ser analisada e acatada
por parte da União.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Relator Marcos Roberto da Silva

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre declaração de compensação
com base em hipotéticos pagamentos indevidos ou a maior de IOF, por meio da PER/DCOMP
indicada no relatório.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.500 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10830.917753/2009-83

Inicialmente o Despacho Decisório indeferiu parte do pleito tendo em vista que os
valores recolhidos por meio de DARF para Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguros ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF) estavam integralmente alocados aos
valores declarados em DCTF para aquele imposto no referido decêndio.
A decisão de piso manteve o indeferimento do despacho decisório, sob os
seguintes argumentos:
12. A retificação de uma DCTF após o despacho decisório que denegou a compensação
suprimindo um débito que exauria o crédito pleiteado não é uma prova de que aquele
débito inexiste. É diferente quando a retificação ocorre antes da ciência do despacho
decisório porque conclui-se que a correção do erro não foi em função daquela decisão
mas baseada nos assentamentos da escrita da contribuinte até prova em contrário.
13. É claro que não se pode negar a possibilidade de que a supressão do débito seja o
correto, mas a demonstração desse fato cabe agora à interessada, mediante a
apresentação de elementos de sua escrituração contábil, não sendo suficiente a mera
retificação da DCTF e sua afirmação nesse sentido.
14. Lembro que juntamente com a manifestação de inconformidade a prova documental
deve ser apresentada conforme § 4o do artigo 16 do Decreto no 70235/1972 que regula o
Processo Administrativo Fiscal (PAF). Trata-se de ônus processual a ser por ela
suportado, tendo em vista não se ter desincumbido, oportunamente (antes de proferido o
despacho decisório), de prestar à RFB informações consistentes sobre compensação
pretendida.
Inconformada, a Recorrente discorre em sua peça processual sobre a possibilidade
de efetuar a retificação da DCTF em qualquer fase do procedimento de compensação ou
restituição. Apresenta jurisprudência deste Conselho na qual admite a retificação da DCTF após
o despacho decisório. Afirma por fim que a DCTF Retificadora atendeu ao requisitos internos da
RFB e deveria ter sido considerada por ocasião da decisão recorrida.
Cabe ressaltar que este Conselho tem decidido que a retificação da DCTF, antes
ou mesmo após a emissão do despacho decisório, não há de impedir o deferimento do pedido de
restituição/ressarcimento. Entretanto, a retificação deve estar acompanhada de provas
documentais hábeis e idôneas (escrituração contábil e fiscal) que comprovem a erro cometido no
preenchimento da declaração original, tal como estabelecido no §1o do art. 147 do CTN, in
verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Repare que este foi o mesmo fundamento utilizado pela decisão de piso para
julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade, entretanto a Recorrente não envidou
esforços para buscar comprovar o erro no preenchimento da DCTF, apresentando tão somente os
argumentos da possibilidade de se admitir a DCTF Retificadora, sem ter apresentado quaisquer
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.500 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10830.917753/2009-83

elementos da sua escrita contábil que demonstrasse o alegado erro consubstanciado na
declaração retificada.
Este entendimento encontra-se disposto também no Parecer Normativo COSIT no
2, de 28 de agosto de 2015, no qual expressamente esclarece que “não há impedimento para que
a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito
pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições
impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010”.
Insta ainda destacar que o presente Colegiado tem acompanhado a tendência de se
mitigar os rigores das regras preclusivas contidas no processo administrativo fiscal, para acolher
as provas apresentadas nesta instância recursal. Contudo, para sua aplicação é necessária a
apresentação pormenorizada por parte da recorrente dos elementos indispensáveis para
comprovação das suas alegações, em especial dos créditos efetivamente pretendidos.
Frise-se que, em termos de direito creditório e de demonstração da sua certeza e
liquidez, o contribuinte possui o ônus de prova do direito invocado, mediante a apresentação
de documentação hábil e idônea, o que, no presente caso, não ocorreu.
Portanto, não havendo demonstração do crédito favorável ao contribuinte, tal qual
informado em sua PER/DCOMP, não há que se falar em homologação da compensação do
débito declarado.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital